Tribunal: TJSP
Processo: 2286260-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica instaurado em ação de improbidade administrativa.
Pleito do agravante para afastar a medida de desconsideração da personalidade jurídica, sustentando não haver desvio de finalidade ou confusão patrimonial a embasar a decisão

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica instaurado em ação de improbidade administrativa.
Pleito do agravante para afastar a medida de desconsideração da personalidade jurídica, sustentando não haver desvio de finalidade ou confusão patrimonial a embasar a decisão impugnada.
Decisão de acolhimento do pedido.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Desnecessária a produção de outras provas, uma vez que presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários para o deslinde do incidente – Provas documentais acostadas pelo parquet, as quais denotam a insolvência do recorrente e a confusão patrimonial – Preliminar afastada.
MÉRITO – Frustração do pagamento de débitos judicialmente impostos ao requerido – Ocultação de patrimônio demonstrado nos autos pelo Ministério Público.
Ausência de localização de bens por meio das pesquisas realizadas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e ARISP - Comprovação nos autos de que o corréu Eduardo procedeu a diversas alienações de bens para seus familiares – Declarações de renda que denotam que o patrimônio do requerido provém quase em sua totalidade das pessoas jurídicas indicadas na inicial – Recorrente é é administrador e detém o domínio de 99% das cotas sociais das mencionadas empresas, as quais estão todas registradas em um mesmo endereço, que corresponde ao local em que se situa o hotel de propriedade de Eduardo – Domínio das cotas que não foi objeto de impugnação – Fato incontroverso.
Executado em estado de insolvência, não havendo a devida separação patrimonial entre o sócio, pessoa física (executado), e as pessoas jurídicas Penta Administração LTDA, Restaurante dos Montes Ltda ME, Hotel Fazenda Saint Nicolas Ltda ME e Hotel Vale das Águas Ltda ME – Confusão patrimonial configurada – Medida de desconsideração da personalidade jurídica inversa que deve se manter.
Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286260-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que são agravantes
EDUARDO NICOLAU AMBAR, PENTA ADMINISTRAÇÃO LTDA, HOTEL SAINT
NICOLAS LTDA, RESTAURANTES DOS MONTES LTDA e HOTEL VALE DAS
ÁGUAS LTDA. ME, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286260-04.2019.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2286260-04.2019.8.26.0000
AGRAVANTES:
EDUARDO NICOLAU AMBAR E OUTROS
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1o Grau: Juliana Forster Fulfaro
VOTO 32951 hz
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA INDISPONIBILIDADE
DE BENS
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
Incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica
instaurado em ação de improbidade administrativa.
Pleito do agravante para afastar a medida de desconsideração da
personalidade jurídica, sustentando não haver desvio de finalidade
ou confusão patrimonial a embasar a decisão impugnada.
Decisão de acolhimento do pedido.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA

Desnecessária a produção de outras provas, uma vez que presentes
nos autos todos os elementos de convicção necessários para o
deslinde do incidente
Provas documentais acostadas pelo
parquet, as quais denotam a insolvência do recorrente e a confusão
patrimonial Preliminar afastada.
MÉRITO Frustração do pagamento de débitos judicialmente
impostos ao requerido Ocultação de patrimônio demonstrado nos
autos pelo Ministério Público.
Ausência de localização de bens por meio das pesquisas
realizadas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e ARISP -
Comprovação nos autos de que o corréu Eduardo procedeu a
diversas alienações de bens para seus familiares Declarações de
renda que denotam que o patrimônio do requerido provém quase
em sua totalidade das pessoas jurídicas indicadas na inicial
Recorrente é é administrador e detém o domínio de 99% das cotas
sociais das mencionadas empresas, as quais estão todas registradas
em um mesmo endereço, que corresponde ao local em que se situa
o hotel de propriedade de Eduardo Domínio das cotas que não
foi objeto de impugnação Fato incontroverso.
Executado em estado de insolvência, não havendo a devida
separação patrimonial entre o sócio, pessoa física (executado), e as
pessoas jurídicas Penta Administração LTDA, Restaurante dos
Montes Ltda ME, Hotel Fazenda Saint Nicolas Ltda ME e Hotel
Vale das Águas Ltda ME Confusão patrimonial configurada
Medida de desconsideração da personalidade jurídica inversa que
deve se manter.
Decisão mantida. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286260-04.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se
de
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
extraído
de
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA (0000084-32.2019.8.26.0035)
instaurado com o escopo de garantir o cumprimento de sentença proferida em face do
recorrente por ato de improbidade, interposto contra a decisão de fls. 484/493 dos
autos principais, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
inversa formulado na inicial para o fim de estender as obrigações do executado
EDUARDO NICOLAU AMBAR no tocante às ações propostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO,
consoante narrado na inicial, aos bens das pessoas jurídicas PENTA ADMINISTRAÇÃO
LTDA, RESTAURANTE DOS MONTES LTDA-ME, HOTEL FAZENDA SAINT NICOLAS LTDA-
ME E HOTEL VALE DAS ÁGUAS LTDA-ME.
Aduzem os agravantes ter o Ministério Público ajuizado ação de improbidade
administrativa contra o agravante Eduardo (0002576-41.2012.8.26.0035), não tendo
sido ainda julgado o processo. Afirmam inexistir débito a ser cobrado, tendo havido
cerceamento de defesa, uma vez que proferida decisão sem a necessária dilação
probatória. Alegam não haver abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou
confusão patrimonial a embasar a decisão impugnada. Com tais argumentos, pedem a
atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso.
O agravo é tempestivo e veio preparado.
Despacho proferido por esta relatoria às fls. 884/885 indeferiu a tutela recursal
pretendida, determinando, na oportunidade, a intimação da parte adversa para
resposta. Em seguida, determinada a abertura de vista à D. Procuradoria de Justiça.
Às fls. 889/904, contraminuta do parquet agravado.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo não provimento ao
recurso.
Tutela antecipada deferida no incidente originário do presente feito foi mantida
em sede de agravo de instrumento (2125532-86.2019.8.26.0000).
É o relato do necessário.
VOTO.
Cuida-se, na origem, de incidente de desconsideração de personalidade jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286260-04.2019.8.26.0000 -Voto no
4
instaurado em ação de improbidade administrativa, tendo a decisão impugnada
acolhido o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos
pleiteados na inicial do incidente.
Analisando a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo agravante,
tem-se que esta não restou configurada.
Com efeito, cabe exclusivamente ao magistrado decidir sobre o deferimento de
provas, avaliando sua utilidade, necessidade, pertinência, considerando ser ele o seu
destinatário, devendo rejeitar aquelas que considerar desnecessárias, tal como a
realização da prova pericial, postulada pelo apelante.
Ora, "a prova se destina a produzir a certeza ou convicção do julgador a
respeito dos fatos litigiosos" (Humberto Theodoro Júnior, in "Curso de Direito
Processual Civil", 26a ed., Editora Forense, 1999, Rio de Janeiro, pág. 419), de modo
que o juiz, "trabalhando o espírito com esses elementos de prova, chegará à certeza
quanto à verdade dos fatos. Um ou mais exames dos mesmos elementos, confrontados
os motivos convergentes e divergentes que o levaram àquela certeza, permitirão a
formação do convencimento. Certeza é a crença da verdade; convicção, por sua vez, é
a opinião da certeza como legítima" (Malatesta)" (Moacyr Amaral Santos, in "Primeiras
Linhas de Direito Processual Civil", 10a ed., Editora Saraiva, 1985, 2o vol. Pág. 380),
de forma que o legislador pátrio, atento a tais aspectos, permitiu ao julgador a livre
apreciação das provas, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (arts. 130 e 131 do
Código de Processo Civil). E, uma vez convencido em adotar determinada solução
desde que observado o conteúdo material já trazido aos autos ("persuasão racional"
segundo Vicente Grecco Filho in "Direito Processual Civil Brasileiro", 1o vol., Editora
saraiva, 15a edição, 2000, pág. 228), pode perfeitamente indeferir as diligências
desnecessárias.
Carlos Maximiliano já de há muito ponderou, com inteira propriedade, que
"tanto a doutrina como a jurisprudência modernas, em nenhuma hipótese,
absolutamente nenhuma, prescindem do discernimento pessoal, do critério técnico, da
consciência, formada pela educação e pelo estudo, de um verdadeiro magistrado. Ele é
o soberano apreciador da Prova; neste particular se lhe atribui autoridade
discricionária, tomado este vocábulo no sentido adotado no Direito Público. Deixa-se ao
prudente arbítrio do juiz aquilatar o valor intrínseco dos depoimentos, pesá-los, e
decidir afinal de acordo com o seu convencimento consciencioso, formado pelo exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286260-04.2019.8.26.0000 -Voto no
5
do processo, em conjunto" (apud in "Hermenêutica e Aplicação do Direito", Editora
Forense, 19a edição, Rio de Janeiro, 2001, pág. 20).
Na determinação de produção da prova, o juiz deve usar de "critérios de
oportunidade, necessidade ou conveniência das mesmas em face das circunstâncias
ocorrentes" (Moacyr Amaral dos Santos, opus cit., p. 277), podendo ele mesmo
determinar a produção, de ofício, conforme preceitua o artigo 130, do Código de
Processo Civil, porque "a preclusão, em matéria de prova, existe para as partes e não
para o Juiz, como destinatário da prova" (TARS - AgIn 195188248 - 2a Câm. Cív. - rel.
Juiz João Pedro Freire - j. 22/2/1996).
Ora, conforme se denota da análise do arcabouço probatório, desnecessária a
produção de outras provas, além das acostadas ao incidente, tendo em vista que a
inadimplência do réu, ora recorrente restou demonstrada e, por outro lado, não logrou
o autor êxito a localização de bens por meio das pesquisas realizadas nos sistemas
Bacenjud, Renajud e Arisp. Mais que isso, as informações advindas de declaração de
imposto de renda denotam que o patrimônio do agravante se encontra em pessoas
jurídicas, o que denota a confusão patrimonial.
Afastada, portanto, a preliminar.
No mérito, tenho que a decisão recorrida deve ser mantida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir
nos termos do art. 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo, representativo de inovação para se evitar inútil repetição e para dar
cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável dos
processos:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.
Artigo 252 com redação dada pelo Assento Regimental no
562/2017
Consigne-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal admite o julgamento
“per relationem”, uma vez que tal técnica jurisdicional não representa violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286260-04.2019.8.26.0000 -Voto no
6
princípio do livre convencimento motivado. A respeito, transcreve-se recente decisão
monocrática proferida pela Suprema Corte:
DECISÃO: Tendo em vista as razões invocadas nos recursos de agravo
deduzidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela
Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que tenho por relevantes, entendo, em juízo estritamente
prudencial, que se torna necessário suspender a eficácia da decisão
que, por mim proferida em 03/10/2016, concedeu provimento cautelar
à parte reclamante, ora agravada, em ordem a que subsista, até final
julgamento dos recursos mencionados, a deliberação administrativa do
eminente Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de São Paulo proferida em 31/08/2016 (2016/00131757),
restando sustada, em consequência, a aplicabilidade da Portaria no
022/2016, editada pelos MMs. Juízes de Direito do DEECRIM da 9a RAJ
(São José dos Campos). Assinalo, para efeito de mero registro, que os
fundamentos deste ato decisório são aqueles deduzidos nas
petições recursais mencionadas e ora incorporados, ainda que
transitoriamente, à presente decisão. Cumpre registrar, por
oportuno, que se reveste de plena legitimidade jurídico-
constitucional a adoção, no caso, da técnica da motivação “per
relationem” (HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO
HC
69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Com efeito, o Supremo
Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da
motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a
compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da
Constituição
da
República,
como
resulta
de
diversos
precedentes firmados por esta Suprema Corte (AI 734.689-
AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min.
LUIZ FUX HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES RE 585.932-
AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.): “Reveste-se de plena
legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se
mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da
Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado
referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de
direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a
pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações
prestadas por órgão apontado como coator)
constitui meio
apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286260-04.2019.8.26.0000 -Voto no
7
motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir.
Precedentes.” (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, suspendo a
eficácia do provimento cautelar por mim deferido em 03/10/2016 até
final julgamento dos recursos de agravo interpostos na presente sede
processual. Comunique-se, transmitindo-se cópia da presente decisão
ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça
do Estado de São Paulo, ao Senhor Procurador-Geral de Justiça do
Estado de São Paulo, aos Senhores Juízes de Direito do DEECRIM da 9a
RAJ (São José dos Campos), à Presidência da Seção Criminal do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos ilustres Defensores
Públicos do Estado de São Paulo que subscrevem a presente
reclamação e ao Senhor Secretário de Estado da Administração
Penitenciária paulista. Publique-se. Brasília, 02 de dezembro de 2016.
Ministro CELSO DE MELLO Relator.
(Rcl 25119 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em
02/12/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG
07/12/2016 PUBLIC 09/12/2016).
Considerando-se o entendimento acima elucidado, tenho que as razões que
motivaram o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica permanecem
inalteradas.
Confira-se, a propósito, o teor da decisão impugnada, destacando-se nela
fragmentos da fundamentação utilizada para rechaçar os pontos abordados no
presente recurso:
“[...]No mérito, o incidente é procedente.
A presente ação foi instaurada com a finalidade prevenir a satisfação
de diversas ações em curso face do réu Eduardo, haja vista a possível
dilapidação de bens com o intuito de não quitar os débitos advindos de
tais ações, bem como sob o fundamento de que embora intimado a
realizar o pagamento do valor contido no cumprimento de sentença de
no 0002871-73.2015.8.26.0035, o réu não realizou o pagamento,
tampouco ofereceu bens à penhora, consoante documentos acostados
a inicial.
Iniciada a fase de cumprimento definitivo de sentença o executado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286260-04.2019.8.26.0000 -Voto no
8
adimpliu o débito, e não foram localizados bens capazes de responder
a integralidade da dívida, conforme revelam as pesquisas realizadas
através dos sistemas Bancejud, Renajud e Arisp (fls. 20/69).
Diante da situação de aparente insolvência do executado, o exequente
requereu a instauração do incidente de desconsideração inversa da
personalidade jurídica inversa, vez que constatou que o executado vem
transferindo o seu patrimônio, desde que as demandas judiciais
começaram a ser contra ele propostas.
Das declarações de renda do corréu Eduardo, consta a alienação de
diversos bens (fls.70/173) e que atualmente seu patrimônio provém
quase em sua totalidade de pessoas jurídicas das quais detém domínio
de 99% das cotas sociais, desse modo é medida de rigor à inclusão
destas no pólo passivo dos cumprimentos de sentenças oriundos da
ações propostas pelo Parquet, consoante narrado na inicial, nas quais
figura o corréu Eduardo Nicolau Âmbar como executado.
É cabível a aplicação da “Teoria Maior”, prevista no art. 50 do CC, que
assim dispõe:
“Art.50.Emcaso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir,
a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações
de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica”. Neste sentido: "A teoria
maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro,
não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa
jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se,
aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio
de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração),ou a demonstração
de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). A teoria
menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico
excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental,
incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o
pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de
desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.” (REsp 279273/SP,
Rel Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04.12.2003, DJ29.03.2004,
p. 230).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286260-04.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Ademais, não obstante a pessoa jurídica tenha existência distinta da de
seus membros, não resta dúvida, ante o disposto no art. 50 do CC,
que, se preenchidos determinados requisitos legais, é cabível a
desconsideração de sua personalidade jurídica.
A personalidade, a vida e o patrimônio das pessoas jurídicas são
distintos dos seus associados. Há, no entanto, casos em que os sócios
são corresponsáveis pelas obrigações da sociedade (art. 1023 do CC).
Rubens Requião, in “Curso de Direito Comercial”, 2a edição, fl. 235,
que introduziu no direito pátrio a doutrina da Disregard of Legal Entity
(Desconsideração
da
Personalidade
Jurídica)
ou
“doutrina
da
penetração”, esclarece que vem sendo aplicada em outros países “para
impedir a consumação de fraude contra credores e mesmo contra o
fisco”, tendo como escudo a personalidade jurídica da sociedade
comercial.
Em qualquer caso, prossegue o autor, “esclarecendo que a doutrina
tem o propósito de demonstrar que a personalidade jurídica não
constitui um direito absoluto, mas está sujeita e contida pela teoria da
fraude contra credores e pela teoria do abuso de direito”.
A desconsideração inversa da personalidade jurídica, a qual é buscada
nestes autos, cabe citar Amador Paes de Almeida: “A desconsideração
inversa consiste em responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de
seu sócio administrador ou controlador. Desconsidera-se a autonomia
patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizá-la por obrigação do
sócio” (“Execução de bens dos sócios”, 11a ed., São Paulo: Saraiva,
2010, livro V, no 10, p. 233).
[...]
Para análise da presente ação, imprescindível compreender os
conceitos de “confusão patrimonial” e de “abuso de personalidade”.
Sobre o assunto, entende o Desembargador Itamar Gaino que: “O que
autoriza a desconsideração é o abuso da personalidade.
O abuso é caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial. Assim, se a sociedade é envolvida em negócios estranhos
aos seus fins previstos no ato de constituição ou se, no exercício de
sua atividade, estabelece-se confusão entre seu patrimônio e os
patrimônios
particulares dos sócios, abre-se ensejo para sua
desconsideração; isto para o efeito de prática de atos executórios ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286260-04.2019.8.26.0000 -Voto no
10
de arrecadação sobre os bens dos sócios, administradores ou não”
(“Responsabilidade dos sócios na sociedade limitada”, 2a ed., São
Paulo: Saraiva,2009, no 6.6.7.p. 158). Sobre confusão patrimonial,
pertinente se faz a citação do comentário no 4, ao artigo 50 da obra
“Código Civil Comentado”, de Nelson Nery Junior, 11a ed., pág. 378:
“4. Confusão patrimonial. Também é aplicada a desconsideração nos
casos em que houver confusão entre o patrimônio dos sócios e da
pessoa jurídica. Essa situação decorre da não separação do patrimônio
do sócio e da pessoa jurídica por conveniência da entidade moral.
Neste caso, o sócio responde com seu patrimônio para evitar prejuízos
aos credores, ressalvada a impenhorabilidade do bem de família e os
limites do patrimônio da família. V.CC 1647 I a IV e par. Ún. e
978”.Feitas essas considerações, passa-se à análise dos documentos
trazidos pelo Ministério Público.
Na hipótese, reputam-se presentes elementos nos autos que revelam
indícios de abuso da personalidade caracterizado pela confusão
patrimonial. Isto porque a há inúmeras sentenças prolatadas em
desfavor do executado e fortes indícios de dilapidação de seu
patrimônio, tendo em vista as diversas alienações de seus bens
posteriormente à propositura das ações pelo Ministério Público.
Foi demonstrado e incontroverso nos autos que no cumprimento de sentença de número no
0002871-73.2015.8.26.0035, o réu não realizou o pagamento,
tampouco ofereceu bens à penhora, consoante documentos
acostados a inicial.
Iniciada a fase de cumprimento definitivo de sentença o executado não
adimpliu o débito, e não foram localizados bens capazes de
responder a integralidade da dívida, conforme revelam as
pesquisas realizadas através dos sistemas Bancejud, Renajud e
Arisp (fls. 20/69).
Neste espeque, os contestantes não trouxeram em sua
impugnação elementos capazes de ilidir as alegações ventiladas
na inicial, pois apenas se limitaram a sustentar a ilegitimidade
do incidente e a injustiça da liminar concedida.
Destaco que as pessoas jurídicas que se pretende a inclusão no pólo
passivo tem 99% de suas cotas sociais pertencentes ao próprio corréu
Eduardo, de maneira que, prima facie, vislumbra-se a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286260-04.2019.8.26.0000 -Voto no
11
confusão patrimonial.
Saliente-se que os réus não evidenciaram de modo contundente o
exercício do objeto social de cada pessoa jurídica, tampouco
apresentaram qualquer documento elucidativo do balanço patrimonial
ou registro contábeis a fim de se apurar o efetivo exercício
empresarial.
Friso que há comprovação de que o corréu Eduardo procedeu a
diversas alienações de bens para seus familiares consoante
fls.85/109. Todas essas atitudes demonstram o claro intuito de
querer frustrar a execução.
Desta forma, o fato de não terem sido localizados bens
suficientes a garantir os débitos oriundos das ações propostas
pelo Ministério Público, gera dúvidas quanto à idoneidade das
pessoas jurídicas rés, demonstrando que estas têm verdadeiro
intuito de blindar o patrimônio pessoal do corréu Eduardo.
Estão presentes, portanto, indícios de provas de que o executado
esteja em aparente estado de insolvência, não havendo a devida
separação patrimonial entre o sócio, pessoa física (executado), e as
pessoas jurídicas Penta Administração LTDA, Restaurante dos Montes
Ltda ME, Hotel Fazenda Saint Nicolas Ltda ME e Hotel Vale das Águas
Ltda ME.
O executado é administrador e sócio majoritário possuindo
99% do capital social das pessoas jurídicas rés consoante
documentos de fls.175/183, os quais não foram objeto de
impugnação, desse modo incontroverso nos autos.
[...]
Em resumo, entendo que o executado se utiliza das pessoas jurídicas
rés para se esquivar de suas obrigações, vez que detém 99% do
capital social. Além disso, não é possível apurar o valor arrecadado
mensalmente por estas pessoas jurídicas, já que o executado e estas
não forneceram nenhum dado neste ponto específico. [...]”
Nesse sentido, julgado oriundos deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286260-04.2019.8.26.0000 -Voto no
12
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Pretensão dos
agravantes, sócios de pessoa jurídica, de reformar decisão que acolheu
incidente
de
desconsideração
instaurado
em
cumprimento
de
sentença, prolatada, por sua vez, em ação civil pública por atos de
improbidade administrativa
Decisão que deve ser mantida

Inexistência de patrimônio, distribuição de lucros e encerramento
irregular que constituem firme cenário de utilização da empresa como
forma de obliteração do crédito Doutrina Precedentes. Recurso não
provido.
(Agravo de Instrumento 2231309-60.2019.8.26.0000, Relator(a):
Rubens Rihl, Comarca: São José do Rio Preto, Órgão julgador: 1a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 22/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, para
determinar o bloqueio de bens das empresas correqueridas Indícios
de
abuso
da
personalidade
jurídica,
restando
suficientemente
caracterizada a confusão patrimonial
Inteligência do art. 50 do
Código Civil, do art. 133 do Código de Processo Civil e do
entendimento do A. STJ Decisão mantida. Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento 2150113-68.2019.8.26.0000, Relator(a):
Spoladore Dominguez, Comarca: Águas de Lindóia, Órgão julgador:
13a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 06/11/2019)
Desta feita, conforme detalhadamente descrito na decisão, ora guerreada, esta
se lastreia em elementos concretos constantes dos autos, corroborada por robusta
fundamentação de que há confusão patrimonial entre o agravante e as pessoas
jurídicas rés, devendo a medida de desconsideração inversa ser mantida.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator